Tribunal: TJMT
Processo: 1078349-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1078349-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[ADELINO DE CARVALHO - CPF: 209.109.591-53 (APELADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA - CPF: 009.987.421-04 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA PORTILHO CHAGAS - CPF: 799.372.761-87 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC) EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA INFORMACIONAL. VALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO JUDICIAL DO AJUSTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conversão de reserva de cartão consignado (RCC) em empréstimo consignado, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão em empréstimo consignado com recálculo do saldo devedor e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado por meio eletrônico; e (
ii
) se há elementos probatórios aptos a caracterizar vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifiquem a nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou proposta de adesão ao cartão consignado de benefício devidamente assinada eletronicamente, acompanhada de biometria facial e documentação pessoal do consumidor, evidenciando a formalização válida da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado.

4. Consta dos autos a efetiva liberação do valor de R$ 2.298,72 em favor do consumidor, circunstância que confirma a concretização do negócio jurídico e a fruição do crédito disponibilizado.

5. A alegação de vício de consentimento não foi acompanhada de prova concreta de fraude, falsidade documental, coação ou deficiência informacional substancial, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da modalidade contratual.

6. A vulnerabilidade do consumidor ou sua condição etária, por si sós, não autorizam a presunção automática de invalidade do contrato regularmente formalizado, sobretudo quando demonstrada a clareza das informações contratuais e a manifestação inequívoca de vontade.

7. Ausente prova de irregularidade na contratação ou de cobrança indevida, não subsiste fundamento para a declaração de nulidade do contrato, tampouco para a conversão judicial da modalidade contratual ou para a restituição de valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. Demonstrada a contratação de cartão de crédito consignado por meio eletrônico, com assinatura digital e validação por biometria facial, presume-se válida a manifestação de vontade do consumidor.

2. A ausência de prova concreta de vício de consentimento ou falha relevante no dever de informação impede a declaração de nulidade do contrato e a conversão judicial do cartão consignado em empréstimo consignado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
98
,
§3o
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2022; TJMT, RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2022; TJMT, N.U 1047954-
39.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Conversão da Reserva de Cartão Consignado (RCC) em Empréstimo Consignado (Proc. no 1078349-20.2025.8.11.0041), ajuizada por ADELINO DE CARVALHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado n. 53132528, determinar sua conversão em empréstimo consignado, com recálculo do saldo devedor com base no valor efetivamente liberado ao autor (R$ 2.298,72), aplicando-se a taxa média de mercado para crédito pessoal consignado à época da contratação, bem como condenar a ré à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e distribuindo os ônus sucumbenciais de forma recíproca (cf. Id. no 347340375).

A apelante afirma que a sentença deve ser reformada, sustentando, em síntese, que a contratação impugnada foi regularmente formalizada por meio eletrônico, com assinatura digital, validação por código
hash
e biometria facial, além da efetiva liberação do valor contratado em favor do apelado.

Aduz que a documentação acostada aos autos demonstra de forma suficiente a regularidade da operação, inclusive com proposta de adesão ao cartão consignado de benefício, inexistindo elemento concreto apto a evidenciar vício de consentimento, fraude ou descumprimento do dever de informação.

Enfatiza que a simples alegação de desconhecimento da modalidade contratual, desacompanhada de prova robusta, não tem o condão de afastar a validade do negócio jurídico, sobretudo diante da disponibilização do numerário ao consumidor.

Defende que a sentença incorreu em equívoco ao converter compulsoriamente o contrato de cartão consignado em empréstimo consignado e ao impor restituição de valores, sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa da parte autora.

Sustenta no mérito que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão integral dos ônus sucumbenciais; subsidiariamente, requer a compensação dos valores disponibilizados ao apelado, bem como a adequação dos consectários legais e da base de cálculo dos honorários advocatícios
(cf. Id.
no
34734037
9)
.

O apelante apr
e
sentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id.
no
347340381
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026